Tribunal: STJ
Processo: 0719266-64.2017.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2233630 - DF (2022/0334052-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
OUTRO NOME
: OPPORTUNITY HDF PARTICIPACOES S/A
AGRAVANTE
: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: SANDRA FROTA ALBUQUERQUE DINO DE CASTRO E COSTA -
DF018712
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
FERNANDO RUDGE LEITE NETO - DF035977
BRUNA FONSECA MEIRA - DF050331
AGRAVADO
: ENZIO GALVAO DINIZ TORREAO BRAZ
ADVOGADOS
: PAULO MAURÍCIO BRAZ SIQUEIRA - DF018114
JULIANA BARRETO SPINDOLA DE ATAÍDES - DF038776
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DO
ART. 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TEMA No 970/STJ. MULTA
MORATÓRIA.
INSUFICIÊNCIA.
LUCROS
CESSANTES.
EXCEPCIONALIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte. Precedentes.
2. Esta Corte Superior tem excepcionalmente relativizado a vedação de
cumulação de multa e lucros cessantes (Tema no 970/STJ), sobretudo nas
hipóteses em que a multa prevista em contrato não se mostra suficiente
para indenizar a parte contrária com os gastos locatícios diante do atraso
na entrega do bem. Precedentes.
3. A modificação do acórdão para afirmar que a multa moratória, no caso,
equivaleria ao valor locatício, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional
da via eleita, a teor do enunciado da Súmula n° 7/STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:34:38
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: dbd86281-fe9a-42f9-8270-0d6a10867382

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2233630 - DF (2022/0334052-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
OUTRO NOME
: OPPORTUNITY HDF PARTICIPACOES S/A
AGRAVANTE
: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: SANDRA FROTA ALBUQUERQUE DINO DE CASTRO E COSTA -
DF018712
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
FERNANDO RUDGE LEITE NETO - DF035977
BRUNA FONSECA MEIRA - DF050331
AGRAVADO
: ENZIO GALVAO DINIZ TORREAO BRAZ
ADVOGADOS
: PAULO MAURÍCIO BRAZ SIQUEIRA - DF018114
JULIANA BARRETO SPINDOLA DE ATAÍDES - DF038776
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DO
ART. 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TEMA No 970/STJ. MULTA
MORATÓRIA.
INSUFICIÊNCIA.
LUCROS
CESSANTES.
EXCEPCIONALIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte. Precedentes.
2. Esta Corte Superior tem excepcionalmente relativizado a vedação de
cumulação de multa e lucros cessantes (Tema no 970/STJ), sobretudo nas
hipóteses em que a multa prevista em contrato não se mostra suficiente
para indenizar a parte contrária com os gastos locatícios diante do atraso
na entrega do bem. Precedentes.
3. A modificação do acórdão para afirmar que a multa moratória, no caso,
equivaleria ao valor locatício, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional
da via eleita, a teor do enunciado da Súmula n° 7/STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE
RECURSOS LTDA. e JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. contra
decisão que inadmitido seu recurso especial.
O apelo extremo, interposto com fundamento no artigo 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:
"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. INSTRUMENTO
NEGOCIAL. PENALIDADE. IMPUTAÇÃO APENAS AO CONSUMIDOR. TEMA
971 DO STJ. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS
Documento eletrônico VDA49899526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:42
Código de Controle do Documento: 0b2683c4-61ac-42ff-88f7-fa48df56520a

CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE REPARATÓRIO. ENTRE 0,5% E
1%. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE.
FRACASSO DE CADA CONTENDOR. PROPORCIONALIDADE.
1. Caso o instrumento negocial pactuado entre as partes irrogue
exclusivamente ao consumidor o ônus advindo da cláusula penal ali
indicada, a frustração da expectativa de entrega do bem na data aprazada
atrai a incidência à espécie dos parâmetros insculpidos pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça, quando da elaboração da tese referente ao
Tema 971.
2. Inadmissível o anseio de cumulação das implicações concernentes à
cláusula penal moratória com aquelas ínsitas aos lucros cessantes, por força
dos comandos consagrados na tese correspondente ao tema 970, concebida
pelo egrégio Tribunal da Cidadania, ao examinar Recurso Especial, julgado
sob a forma dos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil
(Recurso Repetitivo).
3. Segundo o entendimento consagrado no acórdão proferido por ocasião do
julgamento do REsp 1.635.428/SC, em se tratando de hipótese de
adimplemento tardio de obrigação integrante de promessa de compra e
venda de imóvel, por culpa do promitente alienante, afigura-se razoável que
o montante reparatório devido em benefício da parte inocente não seja fixado
em patamar inferior a 0,5% (meio por cento), ou superior a 1% (um por cento),
do valor do bem.
4. A distribuição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser
proporcional ao fracasso assumido por cada contendor em relação às
pretensões discutidas na demanda, nos moldes do art. 85, caput, do
Diploma processual civil.
5. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Apelo dos réus não
provido" (e-STJ fls. 443/444).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 482/496).
Em suas razões, as recorrentes apontam, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 489, § 1°, VI, 926, 927, III e 987, §2o, do Código de
Processo Civil por defender que há negativa de prestação jurisdicional, além
da impossibilidade de cumulação das penalidades - lucros cessantes e multa
contratual.
Contrarrazões às e-STJ fls. 661/673.
O recurso foi inadmitido, dando ensejo ao presente agravo.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Registra-se que o tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos
levantados pela recorrente, mesmo que de modo breve, afastando os argumentos
deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.
A respeito do cálculo da reparação pelas regras do sistema pool adotado
pela administração do empreendimento, o acórdão decidiu que:

"(...)
Do anseio de adoção de critério diverso
Acerca da pretensão de que a reparação devida ao comprador se
circunscreva à rentabilidade média apurada pelo sistema pool do edifício
onde localizado o apartamento negociado, cumpre esclarecer que o
mencionado critério não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, sendo
irrelevante, quanto à estipulação do alcance da cláusula penal reivindicada,
o fato de que o promitente comprador tenha aderido ao aludido estratagema
locatício" (e-STJ fl. 487).

Documento eletrônico VDA49899526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:42
Código de Controle do Documento: 0b2683c4-61ac-42ff-88f7-fa48df56520a

Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando
o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
PROCESSUAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO
AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. REQUISITOS CONSTATADOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PENHORA SOBRE SALDO DE PLANOS
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINS
ALIMENTARES. REVISÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC
/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram
submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte.
Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se
confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação
jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
2.(...)"
(AgInt no AREsp 2.205.438/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Quanto à cumulação de lucros cessantes com a multa moratória, o
Tribunal de origem decidiu que,

"(...)
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo
adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor
equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
(...)
A propósito, merece ênfase o apontamento realizado pela Ministra
Maria Isabel Gallotti, em palestra proferida no auditório do STJ, em 25 de
abril de 2018, destacada no voto do Ministro Luis Felipe Salomão, no
repetitivo (REsp 1.635.428/SC):
(...)
Aqui também se põe a mesma observação: a definição da tese há
de levar em consideração a natureza da cláusula penal e não apenas o
rótulo a ela dado no contrato. Se a cláusula penal incide todos meses, tendo
como base de cálculo o valor do total do contrato, vale dizer, o valor do
imóvel, é certo que se destina a coibir a mora da empresa na entrega do
imóvel, mas também compensa o prejuízo sofrido mensalmente com a
privação do uso imóvel, cujo valor locatício, como é notório, não ultrapassa no
mercado, em regra, de 0,5% a 1% ao mês do valor do bem. Diversa é a
situação de multa moratória incidindo sobre o valor total do bem, mas
apenas uma única vez, quando, então, naturalmente, não compensará a
Documento eletrônico VDA49899526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:42
Código de Controle do Documento: 0b2683c4-61ac-42ff-88f7-fa48df56520a

despesa (ou a perda da fruição) mensal do consumidor em decorrência do
não cumprimento do prazo de entrega.
(...)
Diante das teses firmadas pela emérita Corte Cidadã, deve-se
perquirir, em cada situação, acerca da natureza dessa cláusula – se
compensatória ou moratória. Assim, ante a constatação, na espécie, de
que a sanção contida na cláusula 5.1. ostenta índole moratória,
inconcebível sua sobreposição aos impactos advindos de lucros
"
cessantes (e-STJ fls. 447/448).

Assim, a excepcionalidade aplicada ao caso, encontra-se em consonância
com o entendimento desta Corte Superior, quanto à relativização da impossibilidade
de cumulação com os lucros cessantes, quando a multa não se mostra suficiente em
relação ao dano experimentado, como na hipótese.
Confira-se:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS CUMULADA COM COBRANÇA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/15. AUSÊNCIA. TEMA 970
/STJ. POSSIBILIDADE DE CUMULAR CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA
FIXADA EM MONTANTE INFERIOR AO LOCATIVO COM LUCROS
CESSANTES. INTERPRETAÇÃO EM HARMONIA COM O TEMA 970/STJ.
DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. NÃO PRESUMÍVEIS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com
cobrança e repetição de indébito, ajuizada em
, da qual foi
7/11/2014
extraído o presente recurso especial, interposto em10/9/2022 e concluso ao
gabinete em
.
28/4/2023
2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível cumular a cláusula
penal moratória fixada em valor inferior ao locativo com a indenização por
lucros cessantes, a partir da interpretação a contrario sensu da tese jurídica
fixada no Tema 970/STJ (Segunda Seção, DJe
).
25/6/2019
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022,
II, do CPC/15.
4. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o Tema 970/STJ, fixou a seguinte tese
jurídica: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo
adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor
equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes".
5. O entendimento firmado no Tema 970/STJ se refere à cláusula penal
moratória corriqueiramente arbitrada em percentual que varia de 0, 5% a 1%
do valor total do imóvel a cada mês de atraso, visto que representa o aluguel
que o bem alugado, normalmente, produziria ao locador.
6. Como consequência, mostra-se possível a cumulação de cláusula penal
moratória com os lucros cessantes quando a multa contratual não apresenta
equivalência com os locativos (REsp 2.025.166/RS, Terceira Turma, DJe
).
16/12/2022
7. Nesta peculiar hipótese, é necessário que seja "descontado" o montante já
adimplido a título de multa. Isto é, existindo cláusula penal moratória em
valor insuficiente e, verificado que o atraso da entrega do bem ultrapassou o
montante ordinariamente atribuído ao locativo (de 0,5 a 1% mensal sobre o
valor do imóvel), é possível a condenação da parte inadimplente ao
pagamento de lucros cessantes em relação ao que faltar - e não em relação à
totalidade do período, que já está abarcada pelo pagamento da multa
moratória.
8. Destarte, a partir da interpretação a contrario sensu do Tema 970/STJ,
arbitrada a cláusula penal moratória em valor inferior ao locativo, é possível
sua cumulação com lucros cessantes, sendo as perdas e danos (lucros
cessantes) limitadas aos prejuízos excedentes à multa pelo período de atraso
na entrega do imóvel.
9. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que o mero
descumprimento contratual, em razão do atraso injustificado na entrega do
Documento eletrônico VDA49899526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:42
Código de Controle do Documento: 0b2683c4-61ac-42ff-88f7-fa48df56520a

imóvel, não acarreta, por si só, danos morais, devendo ser comprovadas
circunstâncias excepcionais que importem em significativa e anormal
violação a direito da personalidade dos promitentes compradores.
10. Hipótese em que (I) a cláusula penal moratória não foi fixada em
percentual equivalente ao locativo (montante único de 2% sobre o valor do
imóvel), sendo possível a sua cumulação com lucros cessantes, limitados aos
prejuízos excedentes pelo período de atraso na entrega do imóvel, e (II) o
acórdão recorrido não consignou a existência de elementos concretos a
comprovar os danos particulares suportados pelo recorrido, sendo
insuficiente para fundamentar a condenação ao pagamento de danos morais
o atraso de cinco meses na entrega do imóvel.
11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para afastar a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais e determinar
que a liquidação do valor devido a título de lucros cessantes seja limitada
aos prejuízos excedentes pelo período de atraso na entrega do imóvel.
(REsp n. 2.067.706/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/8/2023
24/8/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. CULPA DA
CONSTRUTORA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA MORATÓRIA.
CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970
/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É sólido o entendimento do STJ, firmado no Tema n. 970, de que 'A
cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento
tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao
locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes'.
2. Esta Corte Superior tem excepcionalmente relativizado essa vedação de
cumulação, sobretudo nas hipóteses em que o promitente-comprador
demonstra, como consequência do desfazimento da promessa de compra e
venda por culpa da construtora, ter experimentado prejuízos materiais
superiores ao valor decorrente da aplicação da multa moratória, o que não é
o caso dos autos, contudo.
A bem da verdade, a multa moratória objeto desta controvérsia, fixada em
2% sobre o valor do contrato, já é bem superior ao 'valor equivalente ao
locativo' do imóvel, normalmente na faixa entre 0,5% e 1% sobre o valor do
bem, de modo que a indenização pela demora na entrega das chaves já se
encontra em quantia razoável.
3. Agravo interno improvido" (AgInt nos EDcl no REsp 1.741.212/RN, Rel.
Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe 22/5
/2023).

Ademais, a revisão do acórdão para afirmar que a multa moratória, no caso,
equivaleria ao valor locatício, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do
enunciado da Súmula n° 7 deste Superior Tribunal.
Não cabe a este Superior Tribunal de Justiça reexaminar as premissas de
fato que levaram o tribunal de origem a tal conclusão, sob pena de usurpar a
competência das instâncias ordinárias, a quem compete amplo juízo de cognição da
lide.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, foram rateados entre as partes em virtude da
sucumbência recíproca, cabendo à parte recorrente o pagamento de 80% do valor. A
verba foi acrescida de 2% (dois por cento), a título de honorários recursais, pelo
acórdão recorrido. Sendo assim, deve ser majorado em mais 2% (dois por cento) o
montante a ser pago em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
Documento eletrônico VDA49899526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:42
Código de Controle do Documento: 0b2683c4-61ac-42ff-88f7-fa48df56520a

§§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da justiça gratuita, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:42
Código de Controle do Documento: 0b2683c4-61ac-42ff-88f7-fa48df56520a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.233.630 / DF
Número Registro: 2022/0334052-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07192666420178070001 7192666420178070001
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
OUTRO
NOME
: OPPORTUNITY HDF PARTICIPACOES S/A
AGRAVANTE : JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : SANDRA FROTA ALBUQUERQUE DINO DE CASTRO E COSTA -
DF018712
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
FERNANDO RUDGE LEITE NETO - DF035977
BRUNA FONSECA MEIRA - DF050331
AGRAVADO
: ENZIO GALVAO DINIZ TORREAO BRAZ
ADVOGADOS : PAULO MAURÍCIO BRAZ SIQUEIRA - DF018114
JULIANA BARRETO SPINDOLA DE ATAÍDES - DF038776
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA50755020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:08
Código de Controle do Documento: 98103a95-eafa-4c9e-9856-3cddb72b952c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:08
Código de Controle do Documento: 98103a95-eafa-4c9e-9856-3cddb72b952c